Tribunal: TJES
Processo: 5012277-61.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012277-61.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FAGNER WILSON PLACIDES e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO. INÉRCIA DA PARTE. COMPLEXIDADE PROCESSUAL.
INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE.
SÚMULA 64 STJ.
MANUTENÇÃO DE DECISÃO LIMINAR. ORDEM DENEGADA

1.
Os paciente
s
estão
presos
em decorrência da ação penal
0004985-88.2021.8.08.0030
,
RAOBERTY
desde o dia 01.10.2021 e
FAGNER
11.02.2022, respectivamente, ou seja, há 24 (vinte e quatro) meses e há 19 (dezenove) meses.
O aprisionamento se deu em razão da supo
sta prática do
s
crime
s
tipificado
s
nos art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal c/c art. 1º, inciso I, da Lei 8.072/90 c/c art. 61, inciso II, alínea “j” c/c art. 29, ambos do Código Penal.

2.
Quanto ao
alegado
excesso de prazo
, deve-
se

confront
á-lo

com um juízo de razoabilidade, tendo em vista não ser
a persecução penal
mera soma aritmética. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz.

3.
C
onforme informado pela autoridade coatora,
a ausência de Defensor Público para atuar naquela unidade judiciária exigiu a nomeação de 05 (cinco) defensores dativos, dos quais quatro já foram intimados e permaneceram inertes. Além disso, percebe-se que ausente a Resposta à Acusação pelo corréu Fagner Wilson Placides, o que impõe a necessidade de proceder com a nomeação de defensores dativos, impedindo, portanto, o prosseguimento do feito para a próxima fase processual.

4
.
Por derradeiro, é válido salientar a Súmula 64 do STJ, in verbis:
Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa.

5
.
Por derradeiro, evidenciado a necessidade da prisão cautelar, resta sedimentado a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

6
. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

HABEAS CORPUS
Nº

5012277-61.2023.8.08.0000

PACIENTE:
FAGNER WILSON PLACIDES, RAOBERTY BISPO GOMES

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se d
e h
abeas
c
orpus
impetrado em favor de
RAOBERTY BISPO GOMES
e
FAGNER WILSON PLACIDES
, contra ato coator do/a MM. Juiz/Juíza de Direito da Vara Criminal de Linhares, pelos motivos a seguir exarados.

Os paciente
s
estão
presos
em decorrência da ação penal
0004985-88.2021.8.08.0030
,
RAOBERTY
desde o dia 01.10.2021 e
FAGNER
11.02.2022, respectivamente, ou seja, há 24 (vinte e quatro) meses e há 19 (dezenove) meses.

O aprisionamento se deu em razão da supo
sta prática do
s
crime
s
tipificado
s
nos art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal c/c art. 1º, inciso I, da Lei 8.072/90 c/c art. 61, inciso II, alínea “j” c/c art. 29, ambos do Código Penal.

De acordo com o impetrante, verifica-se que o processo foi distribuído no dia 01.07.2021 e a denúncia oferecida em 20.09.2021. No entanto, até o presente momento não houve Audiência de Instrução e Julgamento.

Com base
nesse argumento
, requer, liminarmente,
o relaxamento
da prisão preventiva
por excesso de prazo
e no mérito a confirmação da liminar.

Pois bem.

Como se sabe, a segregação cautelar
é medida extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei.

Por outro lado, o deferimento da medida liminar, em sede de
habeas corpus
, é possível quando estiverem demonstrados,
de maneira inequívoca
, todos os elementos necessários para, em uma análise de cognição sumária, constatar a existência de constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

No caso em tela, ao menos nesse juízo cognitivo perfunctório, entendo que
não há elementos suficientemente convincentes para conceder a liminar.

Quanto ao
alegado
excesso de prazo
, deve-
se

confront
á-lo

com um juízo de razoabilidade, tendo em vista não ser
a persecução penal
mera soma aritmética.

Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz.

N
esse sentido, registre-se que constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que
“
somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais”
(HC 610.060/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Este, contudo, não
é o cenário que se desenha no caso vertente
.

N
ão ignoro o tempo que perdura a custódia cautelar d
os pacientes
. Todavia, não se pode ignorar as peculiaridades do processo
e a complexidade da causa
.

C
onforme informado pela autoridade coatora,
a ausência de Defensor Público para atuar naquela unidade judiciária exigiu a nomeação de 05 (cinco) defensores dativos, dos quais quatro já foram intimados e permaneceram inertes.

Além disso, percebe-se que ausente a Resposta à Acusação pelo corréu Fagner Wilson Placides, o que impõe a necessidade de proceder com a nomeação de defensores dativos, impedindo, portanto, o prosseguimento do feito para a próxima fase processual.

Portanto, o feito está parado, como alega o impetrante, pelo comportamento da parte e não do Estado, que
por sua vez
necessita da manifestação da parte para cumprir com o seu dever legal.

Por derradeiro, é válido salientar a Súmula 64 do STJ, in verbis:
Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa.

Adiante, quanto a ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, destaca-se que a autoridade coatora fundou a decisão como medida de garantia da ordem pública, diante dos aspectos relacionados à gravidade concreta da suposta conduta criminosa, devidamente pontuada.

No mais, a necessidade da prisão vem sendo
reavaliada
periodicamente e mantida, por entender a autoridade que não houve nenhuma alteração n
o
contexto fático probatório capaz de alterar os fundamentos de tais decisões.

Por derradeiro, evidenciado a necessidade da prisão cautelar, resta sedimentado a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Assim, sem
mais
delongas,

mantenho a decisão liminar e
DENEGO A ORDEM
do presente writ
.

É como o voto.

6